Tribunal: TJBA
Processo: 0003468-98.2004.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003468-98.2004.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA

APELADO: NIVALDO CERQUEIRA CONCEIÇÃO REPRESENTADO POR VERA LUCIA SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO ARAUJO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO. PENSIONAMENTO PARA COMPANHEIRA E FILHOS. DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE SE MOSTRA PRESUMIDA POR SE TRATAR DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n. 0003468-98.2004.8.05.0039
, em que figura como apelante
Via Sol de Abrantes Ltda

e, como apelado,
Nivaldo Cerqueira Conceição representado por Vera Lucia Souza Santos e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça